Tribunal: TJSP
Processo: 2050955-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2050955-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado CÍCERO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050955-06.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no44.469 - Cida
2
VOTO No: 44.469
AGREG. No: 2050955-06.2020.8.26.00000/50000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Banco Bradesco S/A.
AGDO.: Cícero José da Silva
Agravo interno. Interposto contra decisão liminar do Relator,
que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido
de substituição da penhora. Julgamento de mérito do Agravo de
Instrumento. Agravo regimental prejudicado, pela perda do
objeto.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho de
fl. 683, que negou o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de substituição da
penhora.
Insiste na concessão do efeito suspensivo.
É a suma do necessário.
Verifica-se
que
ao
Agravo
de
Instrumento
2050955-06.2020.8.26.0000, no qual foi proferida a decisão ora recorrida, foi dado
provimento.
“Cumprimento de sentença. Pretensão de substituição da
penhora
de
ativos
financeira
por
Seguro
Garantia,
Possibilidade. Seguro Garantia que se equipara dinheiro nos
moldes do artigo 835, § 2o, do CPC. Requisitos observados.
Recurso a que se dá provimento”.
Desta forma, fica prejudicado o julgamento do presente
recurso pela perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050955-06.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no44.469 - Cida
3
Posto isto, julga-se prejudicado o agravo regimental.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR